Tribunal: CARF
Processo: 10640.000465/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000465/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MAURICIO GATTAS BARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando comprovada a retenção do imposto, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000465/2006-82
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000465/2006-82

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 6.415,92, já acrescido de multa de ofício, multa isolada
e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
no valor de R$ 6.108,00, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 1.224,22, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.903,92 (fls. 105/110).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-21.250, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 115/118):
Em decorrência de revisão de Declaração de Ajuste Anual referente ao Exercício 2003
(fls. 25 a 31), foi lavrado o Auto de Infração, às fls. 12 a 17, em desfavor do
contribuinte Maurício Gattás Bara, já qualificado nos autos, exigindo o recolhimento de
R$ 2.903,92 de imposto de renda pessoa física - suplementar, R$ 2.177,94 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 1.334,06 de juros de mora (cálculos válidos até
dezembro/2005).
Conforme Descrição dos Fatos (fl. 13), foram efetuadas as seguintes alterações:
1- RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
TITULAR: majoração dos declarados R$ 184.490,05 para R$ 190.598,05, em virtude
de omissão de rendimentos no valor de R$ 6.108,00, recebidos a título de previdência
privada conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
apresentada pela Sudameris Generali Cia. Nacional de Seguros e Previdência;
2- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR: redução dos
declarados R$ 19.047,98 para R$ 17.823,76, pois de acordo com as duas DIRF's,
apresentadas pela Clínicas Médico-Cirúrgicas S/A, a soma do imposto retido na
fonte foi de R$ 17.258,16 e não de R$ 18.482,38 como declarado.
O contribuinte apresenta a impugnação às fls. 01/02, instruída pelos elementos de fls. 03
a 11, em que contesta parcialmente o lançamento efetuado.
Esclarece que “o rendimento de R$ 6.108,00 não é objeto de impugnação porque
houve realmente uma omissão de forma involuntária.”
Quanto ao imposto de renda retido na fonte, afirma que procurou os responsáveis pela
empresa Clínicas Médico-Cirúrgicas S/A, os quais informaram que, “no dia
27/02/2003, foi apresentada à Receita Federal, uma DIRF retificadora, corrigindo
o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte para R$ 18.482,38. Permanece então,
o Imposto Pago - Imposto retido na fonte do titular R$ 19.047,98 e não o resultado
apurado após revisão da declaração no Auto de Infração de R$ 17.823,76.”
Para ratificar suas alegações, anexa:
1- Três folhas recebidas de Clínicas Médico-Cirúrgicas S/A da DIRF retificadora;
2- Cópia da declaração de 2003, ano-calendário 2002, apenas para demonstrar como
ficaram os dados com as correções;
3- Demonstrativo do resultado do Imposto “Complementar” apurado do valor correto do
IRRF por Clínicas Médico-Cirúrgicas S/A;
4- Xerox do DARF do recolhimento do Imposto “Complementar” apurado.
Assim, requer o cancelamento parcial do crédito tributário, acatando a parte
apurada de acordo com os esclarecimentos e as provas apresentadas.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000465/2006-82

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/11/2008 (fls. 121), o contribuinte, em 17/11/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 122/124), trazendo os seguintes argumentos brevemente
sintetizados a seguir:
IV – DAS RAZÕES DO RECORRENTE
Nesta oportunidade, traz aos autos o comprovante anual referente ao ano calendário
de 2002, em formulário próprio aprovado pela IN/SRF no 120/2000, consoante os
termos do art. 943 do RIR. Segue também cópia do recibo da DIRF retificadora
apresentada 10/11/2008 e das telas onde se verifica a correção dos rendimentos
recebidos nos meses de janeiro a julho e setembro de 2002 e não como fora apresentado
anteriormente, omitindo os rendimentos recebidos no mês de julho/20002 com retenção
na fonte de R$ 1.224,22, ficando assim provado que o imposto retido na fonte foi no
valor total de R$ 18.482,38, corretamente pleiteado pelo Recorrente.
Requer, ao final, o provimento do recurso, porque comprova de forma inequívoca
que nada deve à Fazenda Nacional. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 125/141.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
parcialmente a autuação diante da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, em
decorrência do processamento da DAA/2003, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 2.903,92, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000465/2006-82

Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópias do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF
emitido pela fonte pagadora Clínicas Médico-Cirúrgicas S/A – CLIMECISA e da DIRF
retificadora transmitida em 10/11/2008 (fls. 131/134).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão recorrida (fls.
117/118):
O contribuinte, conforme se depreende da defesa apresentada, contestou de forma
parcial as alterações efetuadas pela Fiscalização. Assim sendo, não são objeto da
presente análise os rendimentos no valor de R$ 6.108,00, recebidos a título de
previdência privada, conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, apresentada pela Sudameris Generali Cia. Nacional de Seguros e Previdência.
A parcela do imposto suplementar no valor de R$ 1.679,70 já foi apartada do presente
processo, a teor do disposto no art. 21, § 1o, do Decreto 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o - vide fl. 18.
Com relação à base de cálculo e ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
(...)
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)." [grifos não originais]
Verifica-se que em momento algum foi anexado nestes autos comprovante de retenção
de imposto de renda na fonte emitido pela pessoa jurídica Clinicas Médico-Cirúrgicas
S/A, indicando o IRRF no valor de R$ 18.482,38, descontado dos valores pagos ao
contribuinte durante o ano-calendário de 2002.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constam três DIRF’s apresentadas
pela referida empresa, tendo o contribuinte como beneficiário. De fato, em
27/02/2003, foi apresentada uma retificadora, no do recibo 34.22.70.17.81-54, que
substituiu as anteriores e está válida. Entretanto, de acordo com esta, apenas R$
17.258,16 foram retidos do impugnante a título de IRRF e não R$ 18.482,38 como
alegado (fl. 112).
Cumpre destacar que as “telas” juntadas pelo contribuinte, às fls. 03 a 05, não são o
suficiente para comprovar a efetiva retenção, visto que não consta dos sistemas
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000465/2006-82

informatizados da RFB que a DIRF, cujos dados constam de tais telas, tenha sido
transmitida e não há no processo cópia do recibo de entrega desta.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
O comprovante de rendimentos e retenção do IRRF emitido pela CLIMECISA,
aliado à DIRF retificadora no 34.65.97.77-59 transmitida em 10/11/2008 (fls. 131/134), ora
trazidos aos autos, de fato, são contundentes em demonstrar a ocorrência da retenção do IR
Fonte no valor de R$ 18.482,38, o que valida as informações lançadas na DAA/2003.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e lastreado na legislação de regência (art. 87, § 2o do RIR/99), me
convenço na correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a
dedução integral do imposto retido, razão pela qual afasto a atuação no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução remanescente do IRRF, no valor de R$
1.224,22, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital